Tribunal: TJBA
Processo: 8057576-23.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000837-78.2024.8.05.0254 e AGRAVO INTERNO
8057576-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

APELANTE/AGRAVADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s):

APELADO/AGRAVANTE: MILENA NEVES MARQUES

Advogado(s):
EDER ADRIANO NEVES DAVID

ACORDÃO

APELAÇÃO
E AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
.
JULGAMENTO CONJUNTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
DETERMINAÇÃO DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO D
A AUTORA.

CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE
TANQUE NOVO.

CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS EM CADASTRO RESERVA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. ATENDIMENTO AO ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO.
INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE VINCULANTE DO TEMA DE Nº 784 DO STF.
NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA JUSTIFICADA PELA PRÓPRIA SUSPENSÃO DA VALIDADE DO CONCURSO. MÉRITO APRECIADO. PREJUDICADA A ANÁLISE DE AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À RECURSO.
SENTENÇA
REFORMA
DA.

APELO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000837-78.2024.8.05.0254
,

em que é apelante
MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

e apelada
MILENA NEVES MARQUES
, e do Agravo Interno no
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO de nº
8057576-23.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MILENA NEVES MARQUES
e agravado o
MUNICIPIO DE TANQUE NOVO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMENTO
ao apelo
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça